Tribunal: TCU
Processo: 015.918/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto Implantação e implementação de 05 Centros de Inclusão Produtiva para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade pessoal e social nos municípios de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, integrantes da Região Metropolitana do Recife (Pernambuco).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor de Roldão Joaquim dos Santos e Laura Mota Gomes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio Siafi 723758, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado de Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Roldão Joaquim dos Santos revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Laura Mota Gomes; 9.3. julgar irregulares as contas de Laura Mota Gomes e de Roldão Joaquim dos Santos, com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: Débitos relacionados à responsável Laura Mota Gomes Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 15/1/2011 202.685,27 Débito 6/9/2012 87.278,96 Crédito Débito relacionado ao responsável Roldão Joaquim dos Santos Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2010 1.597.314,73 9.4. aplicar a Laura Mota Gomes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Roldão Joaquim dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.